Tribunal: TJES
Processo: 5009078-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009078-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: CARINA LIMA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5009078-72.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO:
CARINA LIMA DE SOUZA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5776142), que, por unanimidade, conhecer e deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

O Embargante em ID 5853045, opôs Embargos de Declaração aduzindo contradição considerando que o termo inicial do dano moral consta atualmente desde a sentença desta forma entrando em contradição com a súmula 362 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões em ID 6062708.

É o breve relatório. Passo a análise.

V O T O

De início, verifico que o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Da análise dos autos,

não vislumbro, no Acórdão a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, desta forma resta evidente o propósito meramente protelatório, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente,
rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta Turma Recursal.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Dessa forma, resta claro, portanto, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e discutidas no presente feito, não havendo de se falar em omissão.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)